Tribunal: TJBA
Processo: 8000748-95.2020.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000748-95.2020.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: TEREZINHA BATISTA DAS VIRGENS SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO MENEZES PRADO, LINDDEMBERG LEAL FREITAS

ACORDÃO

APELAÇÃO
. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONTRATANTE FALECIDA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FIADORA. NÃO ACOLHIDA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CABIMENTO, VEDADA A CUMULAÇÃO COM ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. SÚMULA 472/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000748-95.2020.8.05.0189, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apeladas TEREZINHA BATISTA DAS VIRGENS SILVA (ESPÓLIO) E OUTRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator